Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
1. Evidenciada pelo contexto dos autos a desnecessidade da coisa apreendida para o deslinde do processo (art. 118 do CPP), diante da realização da perícia, e comprovada a propriedade do bem, não há óbice ao deferimento do pedido de restituição do veículo.
2. Embargos conhecidos e providos.